Tribunal: TJDFT
Processo: 0010517-36.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0010517-36.2016.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VINNIEL RAMOS DOS SANTOS MATIAS AGRAVADO: LEYDIANE DOS SANTOS SILVA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, RICARDO EUGENIO ZIEGLER VALENTI D E S P A C H O Intime-se o autor para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o depósito comprovado no ID 19018314, bem como para esclarecer se persiste o interesse recursal deduzido no agravo interno diante do pagamento realizado nos autos. Publique-se. Brasília, 26 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator